Tribunal: TJBA
Processo: 8000790-48.2024.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000790-48.2024.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BONIFACIA CARMO DE SOUZA REIS

Advogado(s)
:
JAQUELINE SALES SOUZA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEITABELA ESTADO-BAHIA

Advogado(s)
:
BARBARA LOPES BINDELI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALÍQUOTA DE 14%. LEI MUNICIPAL Nº 570/2020. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. DÉFICIT ATUARIAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO. APELO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada por servidora aposentada visando afastar a cobrança de contribuição previdenciária de 14% incidente sobre seus proventos de aposentadoria, instituída pela Lei Municipal nº 570/2020, editada após a Emenda Constitucional nº 103/2019.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:

Legitimidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre aposentados do regime próprio municipal. A apelante sustenta inexistência de déficit atuarial, alegando que há apenas dificuldades financeiras causadas pela falta de repasses municipais. Alega ainda má gestão dos recursos pela CAPREMI e que a cobrança viola direito adquirido, princípio da irredutibilidade de vencimentos e outras garantias constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A Emenda Constitucional nº 103/2019 estabeleceu no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal a possibilidade de incidência de contribuição sobre proventos de aposentadoria que superem o salário-mínimo quando houver déficit atuarial. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, desde o julgamento da ADI 3.105, que é constitucional a contribuição previdenciária dos aposentados. A norma constitucional é clara ao afirmar que o requisito para a cobrança é a existência de déficit atuarial, não estabelecendo outras condições ou exigências quanto à origem desse déficit.

No caso concreto, a CAPREMI apresentou pareceres atuariais elaborados por profissionais especializados, demonstrando déficit desde 2009, enquanto a apelante não produziu qualquer contraprova técnica capaz de afastar esses estudos. O déficit atuarial refere-se ao desequilíbrio estrutural entre as obrigações futuras do regime e os recursos disponíveis, distinguindo-se do déficit financeiro, que diz respeito a problemas de fluxo de caixa. Assim, o fato de o Município estar inadimplente nos repasses não elimina o déficit atuarial previamente constatado, pois são problemas distintos que devem ser tratados separadamente. A inadimplência municipal, embora deva ser combatida, não serve para afastar a legitimidade da contribuição prevista em lei.

Quanto à alegação de má gestão, não há nos autos qualquer elemento concreto que a comprove, inexistindo decisão judicial ou administrativa reconhecendo irregularidades na gestão da CAPREMI, sendo a referida alegação desprovida de suporte probatório.

A Lei Municipal nº 570/2020 foi editada dentro da competência legislativa do Município para assuntos locais, prevista no art. 30, I, da Constituição Federal. A alíquota de 14% fixada corresponde ao percentual mínimo estabelecido pela Emenda Constitucional nº 103/2019 para regimes com déficit atuarial, conforme seu art. 9º, §4º. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 933 de Repercussão Geral, estabeleceu que a ausência de estudo atuarial prévio não gera inconstitucionalidade da lei, podendo ser sanada pela demonstração posterior do déficit, e também decidiu que a majoração da alíquota para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. Na ADI 6122, o STF declarou constitucional lei do Estado da Bahia que aumentou a alíquota de 12% para 14%, exatamente o percentual ora discutido.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário. O legislador pode alterar as normas previdenciárias, desde que respeite os parâmetros constitucionais, estando a contribuição dos inativos prevista na própria Constituição na hipótese de déficit atuarial. Em matéria previdenciária, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade.

A contribuição previdenciária tem natureza tributária e sua incidência não caracteriza redução de vencimentos, pois não diminui o valor nominal dos proventos, apenas submete-os à tributação prevista em lei, como ocorre com outros tributos. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege contra diminuições arbitrárias da remuneração, mas não impede a incidência de tributos constitucionalmente previstos.

O Judiciário não pode afastar a aplicação de norma constitucional e legal sob o argumento de proteger situações individuais, quando a norma visa preservar a sustentabilidade do sistema que beneficia a coletividade. Os problemas de gestão e inadimplência do Município devem ser enfrentados pelos meios adequados, todavia, a arguição de inadimplência não justifica declarar ilegal uma contribuição que tem respaldo na Constituição Federal e foi instituída em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela reforma previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários sucumbenciais majorados em mais 2%, art. 85, §11º do CPC. É legítima a cobrança de contribuição previdenciária de 14% sobre proventos de aposentadoria que superem o salário-mínimo, instituída por lei municipal após a Emenda Constitucional nº 103/2019, quando demonstrado déficit atuarial mediante estudos atuariais elaborados por profissionais especializados, sendo irrelevante a alegação de inadimplência nos repasses municipais ou de má gestão não comprovada, por inexistir direito adquirido a regime jurídico previdenciário, não violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos a incidência de tributo constitucionalmente previsto.

Dispositivos Relevantes Citados:
Constituição Federal, art. 30, I; Constituição Federal, art. 149, §1º-A; Emenda Constitucional nº 103/2019, art. 9º, §4º; Lei Municipal nº 570/2020; Código de Processo Civil, art. 98, §3º; Código de Processo Civil, art. 489.

Jurisprudência Relevante Citada:
STF, ADI 3.105; STF, ADI 6122; STF, Tema 933, Repercussão Geral; STF, ARE 1447274 SP, Relator Ministro Nunes Marques, julgamento em 13/05/2024, publicação em 12/06/2024, Segunda Turma; STF, ADI 7026 SC, Relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 03/07/2023, publicação em 22/08/2023, Tribunal Pleno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, da Apelação
nº 8000790-48.2024.8.05.0111
, onde figuram, como apelante,
BONIFACIA CARMO DE SOUZA REIS
, e, como apelada,
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITABELA – CAPREMI
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente Apelo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença guerreada, majorando os honorários sucumbenciais, tudo pelos fundamentos apresentados no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04